Tribunal: TCU
Processo: 027.675/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE. Conversão do TC 005.591/2018-0 - Relatório de Acompanhamento dos resultados financeiros das operações entre a Caixa Econômica Federal e o Banco Pan e das ações desenvolvidas pela CaixaPar para acompanhar os resultados do investimento no Banco Pan - em tomada de contas especial por determinação do Acórdão 2985/2019 - TCU - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos versando sobre a tomada de tomada de contas especial instaurada em face da conversão do TC Processo 005.591/2018-0 (Relatório de Acompanhamento dos resultados financeiros das operações envolvendo a Caixa Econômica Federal/CaixaPar e o Banco Pan), tendo em vista supostos prejuízos causados à CaixaPar decorrentes de resultados financeiros negativos alcançados com investimento mantido no Banco Pan S.A. (antigo Banco Panamericano). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os responsáveis Maria Fernanda Ramos Coelho (XXX.455.334-XX), Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX), Carlos Magno Gonçalves da Cruz (XXX.760.926-XX), Marcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX), Paulo Roberto dos Santos (XXX.610.007-XX), Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX) e sociedade empresária Banco BTG Pactual S.A. (30.306.294/0001-45); 9.2. com fundamento no disposto no § 3o do art. 201, c/c o disposto no art. 212, do Regimento Interno/TCU, arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.3. dar ciência da deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, aos responsáveis.